Tribunal: TJES
Processo: 5004559-76.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004559-76.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: VERALDO MACEDO MIRANDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS 75 ANOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N 88/2015. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 152/2015. EFICÁCIA SUSPENSA DE NORMA ESTADUAL CONFLITANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra ato administrativo do Procurador-Geral de Justiça que indeferiu pedido de permanência no cargo após os 70 (setenta) anos, com base no artigo 107 da Lei Complementar Estadual n. 95/1997, que fixa a aposentadoria compulsória dos membros do Parquet estadual aos 70 (setenta) anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em definir se, após a Emenda Constitucional n. 88/2015 e a Lei Complementar Federal n. 152/2015, é possível a aplicação da regra de aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos, considerando a suspensão da eficácia da norma estadual conflitante, conforme o art. 24, § 4º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Emenda Constitucional n. 88/2015 alterou o art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, permitindo a aposentadoria compulsória aos 75
(setenta e cinco) anos
, regulamentada pela Lei Complementar Federal n. 152/2015.

4. A Lei Complementar n. 152/2015, ao dispor sobre normas gerais, suspendeu a eficácia de disposições estaduais conflitantes, como o art. 107 da Lei Complementar Estadual n. 95/1997, que previa a aposentadoria compulsória aos 70 (setenta) anos.

5. Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais reconhecem que a regra dos 75 (setenta e cinco) anos aplica-se aos membros do Ministério Público, suspendendo normas estaduais contrárias.

6. A manutenção do impetrante no cargo até os 75 (setenta e cinco) anos, conforme pleiteado, está em consonância com os princípios constitucionais da legalidade e da uniformidade normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Segurança concedida para anular a decisão administrativa e permitir ao impetrante permanecer no cargo até completar 75
(setenta e cinco)
anos de idade, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

A Emenda Constitucional n. 88/2015 e a Lei Complementar Federal n. 152/2015 revogaram tacitamente normas estaduais que dispõem sobre a aposentadoria compulsória em idade diversa, aplicando-se o limite de 75 (setenta e cinco) anos aos membros do Ministério Público.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 40, § 1º, inciso II; art. 24, § 4º; art. 93, VI; art. 129, § 4º.
Lei Complementar nº 152/2015, arts. 1º e 2º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210043095, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, j. 09-02-2022.

TJES, Mandado de Segurança Cível nº 0000812-77.2022.8.08.0000, Relª Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 15-05-2023.

TJES, Mandado de Segurança Cível nº 100210004626, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 14.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N. 5004559-76.2024.8.08.0000.

IMPETRANTE
:
VERALDO MACEDO MIRANDA
.

AUTORIDADE APONTADA COATORA
:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Veraldo Macedo Miranda impetrou mandado de segurança contra ato alegado coator atribuído ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo que indeferiu o requerimento administrativo por ele apresentado para que não seja aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade, permanecendo, portanto, no exercício de suas funções.

O impetrante sustentou, em síntese, que 1) “ingressou, perante a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, com requerimento de permanência no serviço público, tendo em vista que está prestes a completar 70 anos de idade e que a atual legislação regente da matéria, estampada no art. 40, inciso II, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 152/2015, prevê a aposentadoria compulsória dos servidores aos 75 anos”; 2) “a autoridade coatora inadmitiu o pedido por entender que a Lei Complementar Estadual n. 95/1997, no art. 107, enuncia que a aposentadoria compulsória dos membros do
Parquet
espírito-santense deve ocorrer aos 70 anos de idade e que, em obediência ao princípio da legalidade e da especialidade, referido dispositivo deve prevalecer ao preceito constitucional supramencionado”; 3) “por força do novo regramento conferido pela Emenda Constitucional nº 88/2015 e disciplinado pela Lei Complementar nº 152/2015, [...], enquanto membro do Ministério Público, está submetido ao regime previdenciário em que aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade”.

Requereu a concessão da segurança de modo a permitir que ele “permaneça no regular exercício de seu
múnus
ministerial, até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade.”

A matéria versada no processo, qual seja,
a possibilidade
ou não
d
a permanência do impetrante
(
Procurador de Justiça integrante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
)
, no exercício da função até os 75 (setenta e cinco) anos de idade deve ser
analisada de acordo com as
disposições constitucionais
vigentes e aplicáveis ao caso, quais sejam,
o art. 40 combinad
o
com os artigos 93, inciso VI e 129, § 4º,
todos
da Constituição
Federal,
que dispõem:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

[...
]

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...
]

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40;

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...
]

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93.

Para regulamentar o inciso II do § 1º do art. 40 da C
onstituição Federal,
a
dveio a
L
ei
C
omplementar n. 152, de 3 de dezembro de 2015, que “Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal”, encontra
ndo
-se re
di
gidos os artigos 1º e 2 º,
nos seguintes termos
:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:

[...]

III - os membros do Ministério Público;

[...].

C
otejando-se as disposições constitucionais e legais verifica-se que o impetrante
enquadra-se, enquanto Procurador de Justiça e membro do Ministério Público, no regime previdenciário que prevê a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade,
notadamente porque a
L
ei
C
omplementar n. 152/2015, ao regulamentar o inciso II do § 1º do art. 40 da C
onstituição Federal,
revogou tacitamente todas as disposições normativas contrárias a ela,
no caso,
o art. 107,
caput,
da

L
ei
C
omplementar estadual n. 95,
de 28 de janeiro de
1997 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo) que prevê que a aposentadoria compulsória dos membros do Ministério Público deste estado dar-
se-
á aos 70 (setenta) anos de idade,
encontra-se, conforme disposto no § 4º do art. 24 da C
onstituição Federal,
com sua eficácia suspensa.

Ex
trai-
se ainda
d
e
excertos
de venerandos julgados
de
ste egrégio Tribunal de Justiça
a compreensão no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional nº 88/2015, sobreveio a alteração constitucional relativamente ao limite de idade para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral, passando a dispôr que esta ocorrerá aos 75 (setenta e cinco) anos, na forma da lei complementar (art. 40, §1º, II, da CF). Dessa maneira, a norma contida no art. 107, caput, da Lei Complementar Estadual nº 95/97 encontra-se com sua eficácia suspensa, haja vista o disposto no art. 24, §4º, da CF, segundo o qual a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário.” (Mandado de Segurança Cível
n.
100210043095, Relator: W
alace Pandolpho
K
iffer
- Relator Substituto: L
uiz Guilherme Risso
, Órgão julgador: S
egundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
,
d
ata de
j
ulgamento: 09-02-2022,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 09-02-2022).

Nesse mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 75 (SETENTA E CINCO) ANOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 88/2015. DISCIPLINA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 152/2015. APLICAÇÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ARTIGO 107, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 95/97. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A Lei Complementar Federal nº 152/2015, ao disciplinar norma de status constitucional (inciso II, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal), acabou por acarretar a suspensão da eficácia de qualquer disposição normativa estadual que lhe seja incompatível (artigo 24, inciso XII, § 4º, da Constituição Federal), no que incluída, consequentemente, a regra inserta no artigo 107, da Lei Complementar Estadual nº 95/97 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo), em que prevista a aposentadoria compulsória, aos 70 (setenta) anos, dos membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. II. Na hipótese dos autos, por força do regramento instituído pelo inciso II, do § 1º, do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional nº 88/2015, e a subsequência disciplina normativa estabelecida pela Lei Complementar nº 152/2015, identifica-se a submissão do Impetrante, enquanto membro do Ministério Público, ao regime previdenciário em que aplicada a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos de idade. III. Segurança concedida, no sentido de determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de promover atos que obstaculizem o pleno exercício do cargo exercido pelo Impetrante que digam respeito ao atingimento da faixa etária dos 70 (setenta) anos de idade. (
Mandado de segurança cível n.
0000812-77.2022.8.08.0000;
órgão julgador:
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Desª Subst. Ana Cláudia Rodrigues de Faria;
data do julgamento:
15-05-2023,
data da publicação no
DJES: 18-05-2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE SE MANTER NA ATIVA ATÉ OS 75 (SETENTA E CINCO) ANOS, NA FORMA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 152/2015. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO ÓRGÃO DE CÚPULA DO PARQUET ESTADUAL COM BASE NO ARTIGO 107 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 95/1997, O QUAL PREVÊ A APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AOS 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. EFICÁCIA DO DISPOSITIVO DA LEI ESTADUAL SUSPENSA POR CONFLITAR COM O ENUNCIADO DA LEI FEDERAL (ARTIGO 24, § 4º, DA CRFB/88). ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- A Emenda Constitucional nº 88 introduzira relevante alteração no art. 40, § 1º, inc. II, da Constituição Republicana de 1988, dispondo sobre a aposentadoria compulsória aos 75 (setenta e cinco) anos na forma da lei complementar. II- Em 03/12/2015 fora editada a Lei Complementar nº 152, cujo art. 2º, inc. III, enuncia que serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, os membros do Ministério Público. III- Embora a Lei Complementar Estadual nº 95/97 preveja critério etário diverso para a aposentadoria compulsória, o § 4º do art. 24 da Carta Magna de 1988 é claro ao enunciar que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. IV- A partir do momento em que houvera suspensão da eficácia do art. 107 da LC 95/97 dispositivo invocado pela Impetrada para fundamentar o indeferimento da pretensão do Impetrante, revela-se evidente a ilegalidade da decisão pautada no referido dispositivo, motivo pelo qual estão presentes os requisitos exigidos pelo inc. LXIX do art. 5º do texto constitucional de 1988 para a concessão da segurança pretendida. V- Segurança concedida. (Mandado de Segurança Cível
n.
100210004626, Relator: J
orge do Nascimento Viana,
Órgão julgador: S
egundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas
, Data de Julgamento: 14-07-2021, Data da Publicação no Diário: 27-07-2021)

Destaco que a ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andréa Maria da Silva Rocha opinou pela concessão da segurança (cf. parecer em id 11246796).

Po
sto isso,
concedo a segurança

e,
confirmando a liminar a seu tempo deferida,
torno sem efeito a
decisão administrativa proferida pela autoridade apontada coatora que indeferiu o requerimento do impetrante, de modo a permitir a ele que permaneça no regular exercício de seu mún
u
s ministerial, até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade
.

S
em
condenação em
custas processuais (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013) e em
ho
norários
advocatícios
(artigo 25 da Lei n. 12.016/2009;
Súmulas n.
512/
STF e n.
105/
STJ
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria. É como voto.

Voto com o eminente Relator

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONCEDER a
segurança

e,
confirmando a liminar a seu tempo deferida,
tornar sem efeito a
decisão administrativa proferida pela autoridade apontada coatora que indeferiu o requerimento do impetrante, de modo a permitir a ele que permaneça no regular exercício de seu mún
u
s ministerial, até que complete os 75 (setenta e cinco) anos de idade
.

S
em
condenação em
custas processuais (artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013) e em
ho
norários
advocatícios
(artigo 25 da Lei n. 12.016/2009;
Súmulas n.
512/
STF e n.
105/
STJ
)
.